Tribunal: STF
Processo: RE 206463
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Previdência
Social. Reajustamentos. Benefício concedido após a promulgação da
Constituição Federal de 1988. Critério do art. 58 do ADCT.
Inaplicabilidade. Jurisprudência assentada. Súmula 687. Embargos de
divergência acolhidos. A revisão de que trata o artigo 58 do Ato
Disposições Constitucionais Transitórias não se aplica aos
benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da
Constituição de 198